Tribunal: TJES
Processo: 5000798-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicidio qualificado; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000798-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA registrado(a) civilmente como MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000798-66.2026.8.08.0000

PACIENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Manfrine Christian Pereira de Oliveira Moura, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, a qual perdura desde 10/3/2022, sem o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da segregação cautelar em processo com sucessivas redesignações de audiência e pluralidade de réus, configura excesso de prazo injustificável apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de eventual excesso de prazo deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e não apenas por critério aritmético.

A complexidade da causa, que envolve seis réus e crimes dolosos contra a vida no contexto de tráfico de drogas, justifica o tempo de tramitação processual diante das dificuldades operacionais e necessidade de expedição de cartas precatórias.

A fundamentação
per relationem
é técnica legítima para motivar a manutenção da prisão preventiva com base em pronunciamentos judiciais anteriores.

O contexto fático atual, com a tomada de providências para a continuidade da instrução e o indeferimento fundamentado do pedido de revogação da prisão pelo magistrado de primeiro grau, desnatura o alegado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples soma aritmética de prazos processuais.

A complexidade do processo, a pluralidade de réus e a gravidade concreta da conduta justificam a dilação de prazo para o encerramento da instrução.

A proximidade de audiência designada e a ausência de desídia do aparato estatal afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal.

É legítima a utilização da fundamentação
per relationem
em decisões que mantêm a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 da alínea c do inciso III do art. 1º da Lei 12.016/2009 (exemplo de formato); jurisprudência consolidada sobre o princípio da razoabilidade.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025; TJES, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025; STJ, Recurso Ordinário (2025/0293413-5), relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000798-66.2026.8.08.0000

PACIENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
M
ANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002560-45.2021.8.08.0012.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, que perdura há mais de 3 anos e 9 meses (desde 10/3/2022), sem encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, apontando que já ocorreram 8 audiências marcadas por sucessivas interrupções e redesignações, em especial pela ausência reiterada de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, além de alegada paralisação do feito em gabinete e ausência de apreciação de requerimentos das partes, o que evidenciaria mora estatal injustificável.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Extrai-se da consulta processual ao sistema Pje que, anteriormente, o paciente impetrou Habeas Corpus suscitando a mesma tese (excesso de prazo). Na ocasião do julgamento do HC nº 5005559-77.2025.8.08.0000, concluído em 06/6/2025, esta eg. Câmara denegou a ordem, ocasião em que consignou que: (i) O feito envolve seis réus, crimes dolosos contra a vida no contexto do tráfico de drogas, com dificuldades operacionais e sucessivas redesignações justificadas por problemas técnicos e ausências de testemunhas; (ii) a manutenção da prisão se justifica pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva, corroborado por antecedentes do paciente e cumprimento de penas em outros processos.

Em face da referida decisão colegiada foi interposto Recurso Ordinário (2025/0293413-5) e, em 08/8/2025, o e. relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, proferiu decisão não conhecendo do habeas corpus, oportunidade em que
reconheceu o preenchimento dos requisitos do cárcere cautelar
, e, em relação ao excesso de prazo, acompanhou o entendimento desta eg. 2ª Câmara Criminal,
concluindo não haver constrangimento ilegal
. Confira-se:

“
No mais, a análise do transcurso do tempo no processo penal deve ser realizada à luz do caso concreto, conforme o fez o segundo grau de jurisdição, que destacou a complexidade do feito e afastou desídia na sua condução”

A defesa técnica do paciente impetrou outro Habeas Corpus, tombado sob nº 5012399-06.2025.8.08.0000, novamente questionando o tempo de tramitação da ação penal. Na ocasião, em sessão virtual finalizada em 15/9/2025, a ordem também foi denegada.

Com efeito, naquele contexto, a impetração fundamentou-se no resultado inexitoso da audiência de instrução ocorrida em 08/5/2025, em decorrência da ausência de testemunhas da acusação.

Nada obstante, entendeu-se que as premissas fáticas e jurídicas que sustentaram a denegação anterior permaneciam hígidas.

Na presente impetração, por sua vez, o impetrante traz um novo contexto fático, alegando que a última audiência, realizada em 09 de dezembro de 2025, não foi concluída em razão da ausência das testemunhas faltantes. Ademais, o processo encontrava-se concluso no gabinete do juízo desde 11 de novembro de 2025, aguardando a apreciação de requerimentos formulados pelo Ministério Público quanto pela Defesa.

Como cediço, para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético. Em outras palavras, exige-se a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo. Nesse mesmo sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

De acordo com o termo da última audiência realizada, em 09/12/2025, foi colhido o depoimento de uma testemunha. Em atenção ao requerimento do Ministério Público, foi determinada a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas faltantes. Determinou-se, ainda, a conclusão dos autos para exame do pedido das defesas técnicas.

Segundo informações prestadas pela autoridade coatora, foi proferido Despacho em 28 de janeiro de 2026 determinando o cumprimento de diligências, bem como designando audiência em continuação para o dia 24 de março de 2026, às 14h00. Além disso, em 02/3/2026, foi proferida Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva.

Impõe-se ressaltar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade da técnica da fundamentação p
er relationem
, segundo a qual é legítima a motivação de decisões, como a de manutenção da prisão preventiva, com base em fundamentos já expostos em pronunciamentos judiciais anteriores, a exemplo da decisão em que foi decretada a custódia cautelar e das subsequentes que a mantiveram.

À vista do exposto, conclui-se que a gravidade concreta da conduta imputada, somada à complexidade do feito (pluralidade de réus, instrução complexa, com muitas testemunhas), e ao histórico de antecedentes do paciente, justifica a manutenção da segregação cautelar, não havendo configuração de excesso de prazo que justifique, neste momento, o relaxamento da prisão.

Nesse sentido, o juízo de origem vem promovendo o impulsionamento do feito e, ademais, reavaliou os requisitos da prisão. A proximidade da audiência designada, somada às circunstâncias apontadas, desnatura a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que foi demonstrada a tomada de providências para a continuidade de tramitação do feito.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)